Tribunal: TJSP
Processo: 2206998-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato – Decisão que determinou o ônus do custeio dos honorários periciais à instituição financeira – Irresignação – Cabimento do recurso de agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, adotada pelo RESP n. 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Necessidade de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato – Decisão que determinou o ônus do custeio dos honorários periciais à instituição financeira – Irresignação – Cabimento do recurso de agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, adotada pelo RESP n. 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Necessidade de que a questão esteja pacificada antes da prolação da sentença, evitando-se, em caso de sua reforma, a reversão da marcha processual à fase instrutória para posterior produção de novo julgamento – Precedente jurisprudencial desta Corte – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO DA PROVA – A antecipação da remuneração do experto cabe, consoante o disposto no art. 95 do CPC/2015, àquele que requereu a produção da perícia ou, quando determinada de ofício pelo magistrado, a ambas as partes, de forma rateada – Prova pericial requerida pela autora, ora agravada – Inteligência do art. 95 do CPC/2015 – Despesa, contudo, que será suportada pelo Estado, devido à assistência jurídica integral e gratuita de que a autora é beneficiária - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.